Tribunal: TJMT
Processo: 1011056-64.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011056-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[VARLEI JERONIMO SILVA - CPF: 464.730.099-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA PRIMEIRA TOTAL DE QUADRIL DIREITO – NECESSIDADE

ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – DEVER DIRECIONADO AO ESTADO - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
VARLEI JERONIMO SILVA
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1009139-39.2022.811.0055 movida pelo agravante, em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na realização de Artroplastia Primeira Total de Quadril Direito, em favor do requerente.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que tal situação é uma grave violação à dignidade, uma vez que este possui documentos médicos que atestam a necessidade e a urgência do paciente ser submetida aos procedimentos cirúrgico, com urgência.

Aduz ainda que, em que pese o Autor ter formulado perante a Central de Regulação do Estado o pedido para realização do procedimento cirúrgico, encontrando-se, portanto, devidamente regulado, lamentavelmente até o presente momento permanece aguardando cirurgia há mais de 5 anos, por falta de vagas na rede pública.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, considerando o quadro clínico do agravante, somado ao fato incontestável de que precisa do procedimento solicitado com a urgência necessária, reforçando a situação excepcional, tendo em mira a gravidade da sua condição pessoal, nos termos dos fundamentos apresentados.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto.

O pedido de concessão da tutela antecipada, para que o Estado de Mato Grosso realize o procedimento comtemplado pelo SUS, de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, conforme indicação médica, no prazo de 30 (trinta) dias. (id. 131431679)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso em questão. (id. 132371692).

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso em questão. (id. 134754686)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 138608171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso tem por objeto a decisão interlocutória prolatada pelo MM. Julgador da Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência”, proposta pelo ora Agravante, em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na realização de Artroplastia Primeira Total de Quadril Direito, em favor do requerente.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art.

23 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Conforme consta nos autos de origem comprovado por meio dos laudos médicos (ID.130882179 – fls. 19), e ainda pelo parecer do NAT, que apesar de não estabelecer urgência no pedido, concluiu pela utilidade e necessidade jurisdicional da demandante com brevidade, indicando até mesmo o local onde poderá ser comtemplado o procedimento pleiteado, vejamos:

“(...) Conclusão: (...) 2. Quanto à necessidade do tratamento cirúrgico: Há necessidade do tratamento cirúrgico 3. Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência para o caso, o pleito deve ser atendido com brevidade 4. O procedimento é contemplado pelo Sistema Único de Saúde, tendo como uma das referências o Hospital São Benedito e Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Consta solicitação no SISREG III estando como pendente. (...)”

In casu, extrai-se das provas colacionadas aos autos, o paciente Sr. Varlei Jeronimo Silva, 59 anos, com diagnostico de coxartrose avançada, apresenta deformidade de cabeça femoral, incongruência articular, com limitações em movimento e risco de eventos tromboembólicos, necessitando de procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida.

Conforme demonstrado nos autos, foi realizada a solicitação do procedimento pleiteado à Central de regulação do SUS, e ainda atestado por médico especialista que a enfermidade do requerente, pode se agravar ainda mais.

Colhe-se do laudo:

“Paciente em acompanhamento ortopédico com diagnostico de coxartrose avançada de cabeça femoral bilateral. Apresenta deformidade da cabeça femoral, incongruência articular, com queixa de dor intensa aos mínimos esforços físicos e limitação de movimento, não consegue realizar atividades básicas como troca de roupas, sentar-se de forma confortável, trocar de sapato etc. assim, tem indicação de realização de artroplastia total de quadril direito, para resolução do caso, a fim de evitar piora do quadro álgido (dor) de difícil controle, para não precisar permanecer em cadeira de rodas e evitando o total desuso dos membros inferiores, aumentando o risco de eventos tromboembólicos. Paciente aguardando cirurgia pelo SUS há mais de 5 anos. CID: M169 (Dr. André Felipe Moura Oliveira, CRM/MT 007379, 13/05/2022).”

Desse modo, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade dos procedimentos requeridos.

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade da cirurgia pleiteada, para que o Estado de Mato Grosso realize procedimento comtemplado pelo SUS, de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, (conforme indicação médica), no prazo de 30 (trinta) dias, considerando que se trata de uma situação emergencial, tendo em mira a gravidade da sua condição pessoal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VARLEI JERONIMO SILVA
, para ratificar a liminar, a qual determina ao agravado que forneça o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/ HÍBRIDA, em caráter de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022